Tribunal: TJPA
Processo: 0001243-67.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001243-67.2018.8.14.0006

APELANTE: PEDRO MADSON SILVA MORAES, LUCAS IZAIAS DE OLIVEIRA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO DE PEDRO MADSON SILVA MORAES MANTIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA EM RELAÇÃO A LUCAS IZAIAS DE OLIVEIRA BARROS. RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por Pedro Madson Silva Moraes e Lucas Izaias de Oliveira Barros contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo qualificado, nas penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, além 80 dias-multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Análise da suficiência das provas contra Pedro Madson, especialmente quanto à autoria e materialidade do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se de ofício a prescrição da pretensão punitiva, declarando-se extinta a punibilidade de Lucas Izaias de Oliveira Barros, com base no art. 107, IV, c/c arts. 109, V, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.
4. A palavra das vítimas, corroborada pelos depoimentos testemunhais de policiais militares e elementos materiais colhidos nos autos, reveste-se de valor probatório suficiente para a manutenção da condenação de Pedro Madson Silva Moraes.

5. Afasta-se a alegação de insuficiência de provas, pois a negativa defensiva é dissociada do conjunto probatório robusto, legitima-se a condenação nos termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido. Declara-se de ofício extinta a punibilidade por prescrição na modalidade retroativa em relação a Lucas Izaias de Oliveira Barros. Mantida a condenação de Pedro Madson Silva Moraes pelos fundamentos acima expostos.

Tese: A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, notadamente quando presentes os pressupostos legais. Ademais, a palavra da vítima em crimes patrimoniais possui valor probatório robusto, capaz de sustentar condenação desde que corroborada por outros elementos instrutórios, afastando alegação de insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LV; CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115; CPP, art. 61.

Jurisprudência citada: STJ - AgRg no AREsp 1.557.476/SP; TJ-PA - Apelação Criminal 0016512-88.2014.8.14.0006; entre outras.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

Desª. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0001243-67.2018.8.14.0006

ORIGEM:

4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA

APELANTES: PEDRO MADSON SILVA MORAES E LUCAS IZAIAS DE OLIVEIRA BARROS

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
PEDRO MADSON SILVA MORAES E LUCAS IZAIAS DE OLIVEIRA BARROS
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, II,

do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, (id.28735022), que no 29 de janeiro de 2018, por volta das 15h30min, os indiciados LUCAS IZAIAS DE OLIVEIRA BARROS e PEDRO MADSON SILVA MORAES subtraíram, em concurso de agentes, o valor de R$565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais) dos frentistas Ivanildo Pereira e Rafael Oliveira no Posto Hanna, localizado na Travessa SN 3, Cidade Nova IV, Ananindeua/PA, empreendendo fuga em seguida.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no
artigo 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.28734963-pág.8)

Auto de Entrega. (id.28734963-pág.11)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.28734963-pág.6-7)

Relatório final do IPL. (id.28735015)

Recebimento da Denúncia em
15/02/2018
. (id.28735023)

Citação dos réus. (id.28735024)

Defesa Preliminar. (id.28735025 e 28735025)

Revogação das prisões dos réus. (id.28735024)

Laudo de Constatação nº 2018.01.000206-BAL. (id.28735026)

Termo de Audiência. (id.28735026)

Mídias de audiência. (id.28735028-28735067)

Certidão Judicial Criminal. (id. 28735096 e 28735097)

A
sentença fora prolatada em 23/07/2024 (id.
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra os denunciados LUCAS IZAIAS DE OLIVEIRA BARROS e PEDRO MADSON SILVA MORAES e os condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II, do CPB
.

Em
razões recursais (id.28735129 e 28735130
)
,
a Defesa pugnou:
1)
Absolvição por insuficiência de provas
,
nos termos do art.386, II, V e VII do CPP, sob alegação de violação ao princípio in dubio pro reo.

Em
contrarrazões (id.
228735132 e28735133), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
.

Nesta instância superior
(id. 28735132 e 28735133), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
impro
vimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
PEDRO MADSON SILVA MORAES E LUCAS IZAIAS DE OLIVEIRA BARROS
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, II,

do Código Penal Brasileiro.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO RÉU LUCAS IZAIAS DE OLIVEIRA BARROS

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu

LUCAS IZAIAS DE OLIVEIRA

BARROS
, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise dos apelos.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. As defesas, entretanto, interpuseram recursos.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110

- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

(...)

Considerando ainda que na época dos fatos o acusado
LUCAS IZAIAS DE OLIVEIRA

BARROS
possuía 19 (dezenove) anos de idade, conforme documento constante nos autos (id. 28734964), de acordo com que estabelece o art. 115, do CPB, o prazo prescricional é reduzido pela metade:

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos

O réu fora condenado a
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no qual o lapso temporal prescreve em
12 (doze) anos
, conforme prevê o art. 109, IIII, do CPB. Tendo em vista a aplicação do dispositivo do art. 115, do CPB, o prazo prescricional reduz para
6 (seis) anos
.

Considerando que a denúncia foi recebida em
15/02/2018. (id.
2
),
a sentença prolatada em
23/07/2024
, (id. 28761656), transcorreram
6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias
, estando prescrita a pretensão punitiva para o recorrente.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
LUCAS IZAIAS DE OLIVEIRA

BARROS
.

ABSOLVIÇÃO – POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO RÉU PEDRO MADSON SILVA MORAES

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento que não há prova suficiente para condenação.

Narra a denúncia que no dia
no 29 de janeiro de 2018, por volta das 15h30min, os indiciados LUCAS IZAIAS DE OLIVEIRA BARROS e PEDRO MADSON SILVA MORAES subtraíram, em concurso de agentes, o valor de R$565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais) dos frentistas Ivanildo Pereira e Rafael Oliveira no Posto Hanna, localizado na Travessa SN 3, Cidade Nova IV, Ananindeua/PA, empreendendo fuga em seguida

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.28734963-pág.8), Auto de Entrega (id.28734963-pág.11), Boletim de Ocorrência Policial. (id.28734963-pág.6-7), Relatório final do IPL. (id.28735015)
, bem como pela prova oral colhida em juízo,
na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas contra a autoria delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pela vítima, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante
PEDRO MADSON SILVA MORAES
juntamente com seu comparsa
, portando um simulacro de arma de fogo participou da ação delituosa, no qual subtraíram das vítimas Rafael Correa Oliveira e Ivanildo Carvalho Pereira a quantia de
R$565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais)
.

A vítima
RAFAEL CORREA OLIVEIRA
, quando ouvida em delegacia (id.28734962-pág.2) declarou:

“QUE

no dia 29/01/2018, por volta das 15hs30min estava trabalhando como frentista no posto Hanna na SN 3, na cidade nova 4, que estava fechando o caixa quando de repente chegaram dois indivíduos numa moto TITAN 150, cor alaranjada, placa JUT 5073, o piloto tinha as seguintes características era magro, estatura mediana, trajava uma camisa manga comprida cor de vinho, calça jeans, de capacete na cabeça. QUE o carona desceu armado deu voz de assalto dizendo: “passa o dinheiro, não reage fica na tua, é um assalto”. QUE com medo de ser alvejado deu a quantia de R$ 213,00 (duzentos e treze reais) ao meliante, que o meliante saiu em direção ao seu colega Ivaldino que estava na outra bomba e também o assaltou, ato contínuo, subiu na moto e saíram em direção a arterial 18. QUE minutos depois chegou

uma guarnição informando que teriam sido abordados por um rapaz dizendo que o posto estaria sendo assaltado por isso teriam ido averiguar a situação, então informaram a guarnição o que teria acontecido. QUE de posse dessa informação a guarnição saiu em perseguição dos meliantes. QUE aproximadamente 15 minutos depois chegou a guarnição informando que os meliantes teriam sido capturados e estavam dentro da viatura, que o declarante e seu colega teriam que vim a esta seccional para que fossem feitos os procedimentos legais. QUE na seccional viu quando os policiais estavam apresentando os meliantes, imediatamente os reconheceu como os elementos que o tinham assaltado à tarde no posto onde estavam trabalhando. QUE os policiais apresentaram os junto com a motocicleta Titan 150, cor alaranjada, placa JUT 5073, a arma do assalto, os objetos pessoais dos meliantes e a quantia de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais) a Autoridade Policial, que após analisar os fatos observou estarem presentes os requisitos que ensejariam a instauração do procedimento flagrancial, por esse motivo determinou que fosse feito os procedimentos pertinentes.”

Durante a oitiva das testemunhas em juízo, foram feitos os seguintes relatos, que trago à colação:

Corroborando com as declarações anteriores, a vítima
IVANILDO CARVALHO PEREIRA
, declarou, conforme termos da sentença: (id..28735098-pág.4 )

“QUE

estava trabalhando e chegaram dois indivíduos e anunciaram o assalto; que fizeram menção de estar armados, mas não chegaram a sacar a arma; que eles estavam de moto; que chegaram primeiro no outro frentista; que não deu para ver quem estava na moto e quem estava com a arma; que não deu para ver a cara dele; que os dois saltaram da moto; que teve um que chegou por trás do depoente; que foi
LUCAS
quem assaltou o depoente e
PEDRO
abordou o outro frentista; que recuperou o valor; que ficou com trauma, pois trabalha no posto e fica com medo; que quem lhe abordou colocou a mão por baixo da camisa; que o depoente não chegou a ver se era de fato uma arma; que o outro indivíduo não sabe dizer; que viu ele na hora do assalto; que viu os dois acusados, um lhe assaltou e o outro acusado assaltou o outro frentista; que passou uma viatura e foi informado do assalto; que foi para a Delegacia; que afirma que Lucas lhe abordou e falou que era um assalto, ergueu a camisa e o depoente entregou o dinheiro; que ele saiu na garupa da moto...”

A testemunha
SÉRGIO BORGES DA SILVA
, afirmou conforme termos da sentença: (id. 28735098-pág.4)

“QUE passaram pelo rádio que o posto Hanna tinha sido assaltado; que passaram as características dos nacionais e da motocicleta; que encontram a moto e deram voz de parada, mas eles empreenderam fuga; que em perseguição Lucas jogou um objeto; que os dois derraparam e caíram; que foi encontrado dinheiro com eles; que encontraram um simulacro de arma de fogo; que soube que as vítimas reconheceram os réus na delegacia; que foi apresentado na Delegacia dinheiro e o simulacro.”

A testemunha
ANDREI CIRINEU FORO
narrou conforme termos da sentença: (id. 28735098-pág.4)

“QUE se recorda dos fatos; que estavam em rondas na cidade nova quando passaram pelo rádio que o posto Hanna tinha acabado de ser assaltado; que passaram as características; que encontram a moto e deram voz de parada, mas eles empreenderam fuga; que na curva do Metropolitano derraparam e caíram; que lá foram abordados; que os dois confessaram o assalto; que eles falaram onde tinham jogado um simulacro; que o dinheiro foi apresentado na Seccional; que foram dois frentistas as vítimas; que a vítima informou que os acusados falaram que iriam atirar; que não sabe identificar qual vítima disse isso; que não chegaram a apontar arma; que quando encontraram eles não estavam com o simulacro, eles que disseram onde teriam jogado; que não sabe dizer qual dos dois estavam com o simulacro; que as vítimas reconheceram os dois na delegacia; que eles estavam de capacete, todos dois.”

O denunciado
LUCAS IZAIAS DE OLIVEIRA BARROS
em seu interrogatório exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio, conforme termos da sentença. (id.28735098-pág.5)

O réu
PEDRO MADSON SILVA MORAES
, em seu interrogatório narrou, conforme termos da sentença (id.28735098-pág.5)

“
QUE a acusação não é verdadeira; que nesse dia estava na BR; que foram abordados e os policiais disseram que o depoente e Lucas estavam em atitude suspeita; que estava com mochila; que não estavam com simulacro de arma de fogo; que Lucas estava trabalhando com o depoente como ajudante; que tinham dinheiro, mas era do depoente, das diárias; que os frentistas ficaram em dúvidas em reconhecer o acusado e Lucas.”

Nos crimes de roubo, as palavras das vítimas são de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória do acusado, pois as vítimas foram contundentes que chegaram duas pessoas em uma motocicleta
TITAN 150, cor alaranjada, placa JUT 5073
,
no qual o réu PEDRO abordou a vítima
RAFAEL
o réu CORREA OLIVEIRA
, enquanto que LUCAS abordou a vítima
IVANILDO CARVALHO PEREIRA
, subtraindo deles uma determinada quantia.

Destaque-se ainda que os ofendidos, após o assalto relataram o fato delituoso a uma viatura policial, que em diligência conseguiram localizar a motocicleta, ocasião que deram voz de parada, mas eles empreenderam fuga; que na curva do Metropolitano derraparam e caíram; que lá foram abordados, na posse do objeto roubado, que os réus confessaram o assalto, que eles falaram onde tinham jogado um simulacro de arma de fogo, que o dinheiro foi apresentado na Seccional, não havendo qualquer dúvida da materialidade e autoria delitiva, conforme
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. e Auto de Entrega.

Conforme os fatos relatados pelas vítimas, não restaram dúvidas da ocorrência do roubo qualificado pelo concurso de agentes.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Sob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque também o depoimento prestado pelas testemunhas compromissadas, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos recorrentes, constante nos autos, no qual ratificou as declarações prestadas pelos ofendidos, sendo feita a prisão em flagrante dos réus e a apreensão da res furtiva.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva, insuficiência probatória trazida pela Defesa, uma vez que os policiais narraram os detalhes da operação que culminou com a prisão dos réus, bem como sua abordagem e a apreensão do objeto do roubo, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do roubo qualificado, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram conciso, coerente e convergente com as declarações dos ofendidos, não havendo divergência em suas declarações.

Imperioso mencionar, nesse momento, que,

os depoimentos prestados por policiais
são revestidos de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente
PEDRO MADSON SILVA MORAES
e seu comparsa no delito de roubo qualificado, praticado contra as vítimas, no qual subtraíram seus pertences, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia dos acusados, com o fim de obter os bens dos ofendidos.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos dos ofendidos prestados em delegacia e confirmado em juízo, que não teve nenhuma dúvida do crime praticado pelos acusados/apelantes, no qual descreveram toda a dinâmica delitiva e afirmaram sem dúvida a participação dos réus na empreitada criminosa.

Embora o Apelante PEDRO tenha negado à autoria delitiva, sua negativa se encontra dissociada do conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

O conjunto probatório colhido durante a investigação policial e instrução processual no qual concluiu que o crime fora cometido em concurso de pessoas, conforme as declarações prestadas em juízo, pelos ofendidos
.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação dos apelantes na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do
s
crime
s
por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, II, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante
PEDRO MADSON SILVA MORAES

não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do
s réu/
apelante
e seu comparsa
pelo crime
tipificado no
art. 157, § 2º, II, do CPB
.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante
PEDRO MADSON SILVA MORAES

deve ser rejeitado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO,

SOMENTE
em relação ao réu
LUCAS IZAIAS DE OLIVEIRA BARROS
quanto ao crime previstos no
art.157, § 2º, II, do Código Penal
,
e
m decorrência da
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, 110, §1º, c/c art. 115,
todos do
Código Penal. E MANTENHO A CONDENAÇÃO
do réu

PEDRO MADSON SILVA MORAES, em todos os seus termos da sentença,
pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, II, do CPB
.

É como voto.

Belém/PA,
18
de dezembro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2025